Tribunal: TJDFT
Processo: 0734189-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO TRANSPORTE. MERA DECLARAÇÃO. CONTROLE PELA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federal ao reestabelecimento do pagamento do auxílio transporte à autora, sem a necessidade de apresentação de passagens, e ao pagamento dos valores retroativos referente ao auxílio transporte suprimidos desde fevereiro de 2019. Afirmou que recebia os aludidos valores regularmente, mas que o Núcleo de Registros Funcionais e Financeiros do DER expediu circular solicitando que os “usuários do auxílio-transporte, para a manutenção do benefício pago em pecúnia, que apresentem segunda via da passagem expedida pela concessionária de transporte coletivo, excetuando as linhas que comprovadamente não emitem bilhetes, haja vista a natureza indenizatória desse benefício”, não sendo razoável tal exigência.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Ids. 42033860 a 42033864). Foram ofertadas contrarrazões (Id 41403342).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar se é devido o pagamento de transporte à autora.
5. Em suas razões recursais, a autora afirma que o art. 110 da Lei Complementar no 840/2011 condiciona o recebimento do auxílio-transporte à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107. Aduz que a indenização deve ser percebida inclusive pelos servidores que utilizam veículo próprio. Requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
6. A indenização de transporte foi instituída pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e prevê em seu art. 110 que “a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo”. No entanto, no parágrafo primeiro do aludido artigo há previsão de que o servidor deve manter atualizados os dados cadastrais que fundamentam a concessão do auxílio-transporte, fato não comprovado pela autora, que não atendeu ao chamado da administração pública por meio da circular retromencionada.
7. É permitida na norma a fiscalização pela administração pública e prevista eventual responsabilidade administrativa, civil ou penal do servidor nas hipóteses de que a afirmação não seja verídica, art. 110 §§ 1o e 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Ou seja, presumem-se verdadeiras as informações constantes da declaração prestada pelo servidor, mas a presunção pode ser afastada mediante controle e fiscalização da administração pública. Não permitir a comprovação é impedir a Administração de fiscalizar o recebimento do benefício. A circular emitida pelo Núcleo de Registros Funcionais e Financeiros do DER, que exigiu a comprovação das despesas relativas aos trechos de transporte público que emitem recibo, tem respaldo legal no art. 110, §2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.